Tribunal: STF
Processo: ARE 1386606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO QUANDO DA INATIVIDADE. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO DO ENTE PÚBLICO. 1. De início, afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir, por ausência de requerimento administrativo, uma vez que ‘(...) A ausência de requerimento na via administrativa não obsta o direito da parte de ajuizamento da ação, sendo certo que, em razão do sistema de jurisdição única, a nossa Constituição preconiza o livre acesso ao Poder Judiciário, incidindo o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV). Preliminar rejeitada. (...)’ (Apelação Cível 489469- 70001705-70.2016.8.17.0730, Rel. Jones Figueirêdo Alves, 4ª Câmara Cível, julgado em 11/07/2019, DJe 15/08/2019). 2. Lado outro, o Município de Camaragibe sustenta que a gratificação de difícil acesso seria insuscetível de gerar direito à estabilidade financeira, seja pelo seu caráter propter laborem, seja porque sobre ela não incide contribuição previdenciária, à vista da legislação municipal em vigor. 3. Ou seja, a pretensão dos servidores é resistida pela Administração, do que exsurge o imediato interesse de agir, à vista da necessidade de recorrer ao Judiciário para obter o título jurídico em disputa (o direito à estabilidade financeira). 4. Igualmente não prospera a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, calcada na circunstância de que a servidora se encontra em atividade e postula o reconhecimento de estabilidade financeira para gozo futuro, a partir de sua passagem para a inatividade. 5. Isso fundamentalmente porque a postulação dos servidores de Camaragibe em casos que tais diz respeito, em essência, ao reconhecimento do direito à estabilidade financeira, tendo por base a gratificação de difícil acesso, embora o respectivo gozo seja diferido para a aposentadoria (nos termos da norma municipal de regência). 6. Assim, a pretensão é essencialmente constitutiva (reconhecimento judicial de um direito), na exata medida em que agrega um determinado título (a estabilidade financeira) ao vínculo estatutário mantido entre as partes. 7. E ainda que a ação fosse visualizada como meramente declaratória (porquanto, como cediço, o nomen iuris atribuído à ação é irrelevante para definir a sua natureza, que sempre será aquela concretamente revelada pelo exame conjunto do pedido e da causa de pedir), também inexistirá impossibilidade jurídica do pedido, eis que o pedido declaratório é expressamente admitido pela lei processual. 8. Desse modo, o fato de o direito cujo reconhecimento se postula não produzir efeitos financeiros imediatos não implica em impossibilidade jurídica do pedido. 9. A controvérsia recursal reside em aferir se a autora, servidora pública municipal (professora), faz jus ou não à incorporação da gratificação de difícil acesso, a título de estabilidade financeira. 10. No caso do Município de Camaragibe, o instituto foi inicialmente regido pelo artigo 73 da Lei Municipal nº 112/1992, em seguida pela LCM 002/1995 e, posteriormente, pelas Leis Orgânicas promulgadas em 2004 e 2008. 11. Sucede que as normas constantes da lei orgânica, na parte relativa ao instituto da estabilidade financeira, padecem de inconstitucionalidade formal, por versarem sobre matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, ex vi do art. 61, §1º, II, ‘c’ da CF. Precedentes do Plenário do STF e desta e. Corte. 12. Assim, a pretensão de estabilidade financeira da autora deve ser analisada somente à luz das Leis Municipais nº 112/1992 e 002/1995. 13. Da análise da documentação carreada, percebe-se que a autora foi admitida nos quadros da Administração Pública Municipal em 01/07/1989 e recebeu a gratificação em testilha por, pelo menos, 05 (cinco) anos ininterruptos, fazendo jus à incorporação pleiteada a partir da sua passagem para a inatividade, nos exatos termos previstos pela LCM 002/1995. 14. Com efeito, as fichas financeiras constantes dos autos revelam que a autora percebeu a gratificação de difícil acesso desde o exercício de 2010 até o exercício de 2015, preenchendo, assim, o requisito temporal para aquisição do direito à estabilidade financeira. 15. De outra parte, de acordo com a legislação municipal, o direito à estabilidade financeira tem por objeto ‘gratificação de qualquer natureza’, expressão que evidentemente alcança as vantagens propter laborem, a exemplo da gratificação de difícil acesso.16. Por fim, discussão acerca da não incidência de contribuição previdenciária é irrelevante para fins de fruição do direito à estabilização financeira, haja vista que a própria legislação municipal assegurou esse benefício ao servidor que preenchesse o requisito temporal legalmente estipulado (precedentes). 17. Reexame necessário improvido, à unanimidade, prejudicado o apelo voluntário”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40; e 249 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente